Tribunal: TJDFT
Processo: 0736787-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736787-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: CLEIBER PAULO COSTA DE OLIVEIRA DE SOUZA DESPACHO Intime-se a parte recorrida para manifestar-se sobre o agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, em atenção ao art. 1.021, § 2o, do CPC e ao art. 265, § 2o, do Regimento Interno do TJDFT. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator